Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016 APELANTE: SERGIO ILHA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ILHA PEIXOTO APELADO: PAULO LAITANO TAVORA, LUCAS CIABOTTI TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 51817984, o apelado Paulo Laitano Távora, representado pelos curadores Lucas Ciabotti Tavora e Rosana Tavora de Oliveira, requer autorização judicial para prosseguir com a Ação de Revisão de Alimentos no 0720627-61.2023.8.07.0016 e o encerramento da conta corrente de sua titularidade no Banco Bradesco. Em síntese, relata que ajuizou a Ação Revisional de Alimentos n° 0720627-61.2023.8.07.0016, que está em tramitação na 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas a continuidade da ação depende da autorização do Juízo que determinou a interdição. Acrescenta que possui três contas correntes ativas, e que, atualmente, a conta do Banco Bradesco (C/C 43200-8 Agência 2243-8) encontra-se sem movimentação. Requer, assim, autorização para prosseguir com a Ação de Revisão de Alimentos no 0720627-61.2023.8.07.0016, bem como para encerrar a Conta Corrente n° 43200-8, Agência 2243-8, no Banco Bradesco. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido (Id. 53035646). A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, também pugnou pelo acolhimento do requerimento do Apelado (Id. 54517633). Passo a analisar os pedidos. De fato, o Código Civil exige autorização especial do juízo da interdição para propor ação em benefício de pessoa submetida ao regime da curatela, in verbis: “Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: (...) V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. (...) Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.” A jurisprudência flexibilizou o tema, permitindo que a autorização judicial possa ser suprida por meio de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE. PESSOA SUBMETIDA AO REGIME DA CURATELA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO PARA ESTAR EM JUÍZO. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADES PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de autorização específica do Juízo da Interdição para fins de regularização da representação processual no feito. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pugnam pela reforma da sentença para que a primeira requerente, como avó e curadora do segundo requerente, possa incluí-lo como dependente junto ao seu órgão de origem (Secretaria de Educação do Distrito Federal). 2. O Código Civil, a teor do artigo 1.748, inciso V, combinado com o artigo 1.774, exige autorização especial concedida pelo Juízo da interdição para a propositura de ação em benefício de pessoa submetida ao regime da curatela, ato que não se confunde com a mera designação do curador, ainda que em caráter definitivo. 2.1. A ausência de autorização prévia pode ser posteriormente suprida através de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição, conforme inteligência do art. 1.748, § único, combinado com o art. 1.774, ambos do Código Civil. 2.2. A regularização da representação processual foi oportunizada diversas vezes na origem, sendo que a parte autora não atendeu à exigência legal, o que culminou na extinção do processo sem resolução de mérito. 2.3. Não prospera a tese de insuficiência de prazo, sendo que da primeira determinação para juntada do alvará até a extinção do feito transcorreu período de quase um ano, e que, mesmo nesta sede recursal, a parte não junta o documento requerido. 2.4. Tampouco pode ser acolhida a tese de que a autorização específica do Juízo da interdição para a propositura de ação em nome do curatelado é dispensável, pois as disposições do Código Civil acerca do tema são claras quanto ao seu caráter imprescindível. 2.5. Precedente: "(...) 5. Embora o artigo 1.582, parágrafo único, do Código Civil, admita o divórcio por meio de curador, os artigos 1.781 e 1.748 do mesmo diploma legal, exigem autorização judicial propor ações em nome do incapaz. 5.1. Jurisprudência: "(...) correta a decisão que determina que o curador apresente autorização judicial para propor a ação, pois este o comando contido no artigo 1748, V, do Código Civil, que deve ser aplicado em relação à curatela, conforme determinação do artigo 1781 do mesmo diploma legal. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (20110020192948AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2012)" (07148410520198070007, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022). 3. A exigência em análise visa à preservação dos interesses da pessoa submetida ao regime da curatela. Nesse sentido, a expedição do alvará judicial passa por uma avaliação da necessidade, vantajosidade e adequação da providência ao melhor interesse do curatelado. 3.1. Não atendida a determinação para juntada de documento essencial para a regularização da representação processual, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3.2. Jurisprudência: "(...) I - A falta de regularização da representação processual no prazo concedido à parte gera a extinção do processo por falta de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular, inc. IV do art. 485 do CPC. Mantida a r. sentença. II - Apelação desprovida." (01143554920038070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 22/4/2021). 4. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuído em R$ 45.637,92 conforme emenda à inicial), pro rata, em favor do Distrito Federal e do IPREV-DF, suspensa a exigibilidade de acordo com o art. 98, §3o, do CPC. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1703367, 07045608320218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DA INTERDIÇÃO. APÓS INTERDIÇÃO É NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REPRESENTAÇÃO DO INTERDITADO PELA CURADORA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de divórcio litigioso, que julgou procedente o pedido para decretar o divórcio entre as partes. 1.1. Nas razões do recurso, a ré pede o reconhecimento da incapacidade processual, pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, posto que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para que o pedido de divórcio seja julgado improcedente, ou para que esta ação de divórcio seja sobrestada até ulterior deliberação na ação de interdição. 2. A ação foi proposta pelo recorrido, representado por sua filha, mediante mandato com poderes específicos para o ajuizamento da demanda datado de 25/09/2019. 3. Segundo o artigo art. 682, inciso II, do Código Civil, cessa o mandato "pela morte ou interdição de uma das partes". 4. Em 28/4/2022, foi proferida sentença pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, interditando o demandante, ante a constatação da incapacidade para os atos da vida civil. 4.1. Assim, com a sentença de interdição, cessou o mandato que concedia à representante o direito de representar o autor nesta ação de divórcio. 5. Embora o artigo 1.582, parágrafo único, do Código Civil, admita o divórcio por meio de curador, os artigos 1.781 e 1.748 do mesmo diploma legal, exigem autorização judicial propor ações em nome do incapaz. 5.1. Jurisprudência: "(...) correta a decisão que determina que o curador apresente autorização judicial para propor a ação, pois este o comando contido no artigo 1748, V, do Código Civil, que deve ser aplicado em relação à curatela, conforme determinação do artigo 1781 do mesmo diploma legal. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (20110020192948AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2012). 6. Necessária a cassação da sentença para que seja regularizada a representação processual; prosseguindo-se o feito com nova prolação de sentença. 7. Sentença cassada” (07148410520198070007, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022). Como se verifica, a exigência visa preservar os interesses da pessoa submetida ao regime da curatela, logo deve ser atendida. Igualmente, não verifico óbice ao pedido de encerramento da conta corrente do curatelado junto ao Banco Bradesco (C/C 43200-8, Agência 2243-8). Ocorre que o instituto da curatela tem como escopo preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (Acórdão 1775568, 07027287720238070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, cabe ao curador o comando financeiro e patrimonial do curatelado, que deve prestar contas ao Poder Judiciário. Desse modo, o fechamento de uma conta corrente que, além de não ter movimentação, gera a obrigação de pagar tarifas mensais, atende aos critérios de necessidade, vantajosidade e adequação da providência ao melhor interesse do curatelado. Acrescento às razões de decidir os argumentos do MPDFT (Id. 53035646), in verbis: “Nesse diapasão, quanto à autorização judicial para a propositura de ações por tutor/curador de interesse de tutelado/curatelado, Milton Paulo de Carvalho Filho ensina (PELUSO, Cezar. et al. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 11. Ed. ver. E atual. Baurueri, SP: Manole, 2017. p. 1999.): A autorização do juiz também será necessária quando o tutor precisar propor ações em juízo (inciso V), de interesse do menor, ou nelas assisti-lo, ou para defendê-lo naquelas em que figurar como réu (por exemplo, a ação de que trata o art. 580). O artigo ora comentado traz como novidade o disposto no parágrafo único, ao permitir que a autorização judicial reclamada no caput, para eficácia dos atos praticados pelo tutor, não seja necessariamente prévia, podendo ser eles convalidados pelo juiz posteriormente. Portanto, o ato praticado sem a autorização judicial não será nulo, mas anulável. É conveniente, contudo, a falta de prévio consentimento judicial se restringir aos casos urgentes que ponham em risco o patrimônio do menor. (...)” Com efeito, confiram-se os precedentes dessa egrégia Corte sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO AO ART. 321, DO CPC. VÍCIO A SER CORRIGIDO. NÃO INDICADO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Constatada irregularidade na representação processual da autora, cabe ao juiz oportunizar que o vício seja sanado, indicado com precisão o que deve ser corrigido (art. 76, c/c, art. 321, ambos do CPC). 2. A jurisprudência da Corte Superior já se manifestou pela validade da citação realizada por oficial de justiça na sede da empresa ou filial, por intermédio de funcionário que se apresenta como responsável legal, em homenagem à teoria da aparência. (AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) 3. De acordo com os artigos 1.748, inciso V e parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil, cabe ao curador propor ações e também defender o curatelado em juízo, cuja atuação depende de autorização judicial ou, aprovação ulterior, na sua falta. 6. Logo, para que o curador ajuíze demanda em favor de pessoa interditada, se faz necessária a autorização do juízo da comarca onde tramita a ação de interdição. No entanto, tal exigência não se mostra imprescindível, ao passo que pode ser suprida através de manifestação ulterior daquele juízo. 7.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1340713, 07390026820178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO EM NOME DO CURATELADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO INTERDITADO. AUTORIZAÇÃO MANTIDA. 1. Cabe ao curador propor as ações necessárias para resguardar os interesses do interditado, mediante autorização judicial. 2. A ausência de autorização prévia, para a propositura de ação em benefício do curatelado, pode ser posteriormente suprida através de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição. Inteligência do art. 1.748, § único, C/C art. 1.774, ambos do Código Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 847049, 20140020220223AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 212) grifado Por todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça entende não haver óbice quanto à autorização judicial ulterior para a regularização da representação processual nos autos da Ação de Revisão de Alimentos n° 0720627-61.2023.8.07.0016 e, consequentemente, o seu prosseguimento. Quanto ao pedido de encerramento da conta corrente do curatelado junto ao Banco Bradesco (C/C 43200-8 Agência 2243-8), os curadores esclareceram que: 7. Atualmente, o Sr. PAULO possui três contas correntes ativas nos seguintes bancos: Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e XP. Ocorre que, a sua aposentadoria é recebida apenas através do Banco do Brasil, e seus investimentos e movimentações são centralizados nessa mesma conta e nas instituições financeiras XP e Itaú. 8. Assim, atualmente, a conta do Banco Bradesco já se encontra a alguns meses sem movimentação. Ou seja, são cobradas taxas de uma conta que sequer está sendo usada. 9. Ademais, a redução do número de contas bancárias facilita o gerenciamento do patrimônio do Curatelado. Nesse contexto, sabe-se que a administração dos bens e recursos da pessoa submetida a interdição/curatela está disciplinado nos arts. 1.740 e seguintes do Código Civil c/c o art. 1.774 do referido diploma legal, incumbindo ao curador, sob a inspeção do juiz, “administrar os bens do incapaz, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa fé” (art. 1.741 da mesma norma em referência). Posto isso, é possível concluir que o fechamento da conta corrente do curatelado PAULO LAITANO TÁVORA, requerido pelos curadores, diz respeito ao gerenciamento financeiro de pessoa submetida a curatela. Assim, restando justificado o referido pleito, merece acolhimento”. Ante o exposto, defiro o pedido Id. 51817984, para autorizar o prosseguimento da Ação de Revisão de Alimentos no 0720627-61.2023.8.07.0016, bem como para encerrar a conta corrente de titularidade de Paulo Laitano Távora no Banco Bradesco (C/C 43200-8, Agência 2243-8). Publique-se e intimem-se. No mais, aguarde-se o julgamento da Apelação Id. 44652554. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora